Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737506-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE KURY, SERGIO KURY AGRAVADO: MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por FELIPE KURY e SERGIO KURY, contra a decisão de ID 63787799, a qual, monocraticamente, recebeu parcialmente o agravo de instrumento interposto e indeferiu o pedido liminar. Nos embargos de declaração, os embargantes apontam omissões na decisão proferida. Afirmam ter o Juízo realizado a delimitação dos pontos controvertidos do feito posteriormente ao despacho de especificação de provas, o que acabou por cercear o direito à ampla defesa dos recorridos e violou o escopo da ação. Considerando a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/11/2024, aduzem a necessidade de suspensão do feito de origem até a decisão de mérito. Pugnam pelo direito de confirmação da identidade do agravado em razão dos elementos e da dúvida razoável apresentada, não se tratando de negatória de paternidade. Apontam contradição ao considerar o pedido de desbloqueio do patrimônio precluso. Requer manifestação acerca da impugnação do valor da causa e gratuidade de justiça (ID no 64353996). Contrarrazões ID no 64801148. É o relatório. Decido. Conforme o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. No caso dos autos, a decisão embargada foi clara ao receber parcialmente o recurso de agravo de instrumento devido à taxatividade do artigo 1.015 do CPC. Veja-se: “Os agravantes atacam decisão saneadora, logo, a matéria em tela, a qual trata de pedido de produção da prova pleiteada e saneamento do processo, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso.” (...) A impugnação ao valor da causa também não é matéria cognoscível através do presente recurso, uma vez que não está elencada no art. 1.015 do CPC, o qual disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento. (...) “De acordo com o art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Assim, o deferimento do benefício não pode ser impugnado através do presente recurso. (...) Nos autos principais, a decisão de deferimento da tutela antecipatória, a qual determinou o bloqueio de imóveis e títulos referentes ao patrimônio inventariado, foi proferida em 05/11/2021 (ID 107727949). Referida decisão foi impugnada pelo agravo de instrumento no 0733065-70.2023.8.07.0000, o qual não foi recebido pela manifesta intempestividade (ID no 171935133 da origem). Com efeito, revela-se incabível a rediscussão de matérias já resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida.” Portanto, contrariamente ao que alegam os embargantes, a decisão atacada manifestou-se expressamente quanto ao não cabimento de impugnação, via agravo de instrumento, de decisão saneadora, ao valor da causa, deferimento de gratuidade de justiça e decisões preclusas. Quanto ao pedido de realização de perícia técnica para confirmar a identidade do agravado, a decisão consignou que: “Do que se extrai das informações dos autos, o recorrido foi registrado como filho do de cujus, conforme certidão de nascimento e carteira de identidade acostadas aos autos principais (ID no 105762079 e 105762080). Assim, a pretensão dos agravantes não merece prosperar nesta sede, a uma porque há documento público acostado aos autos de origem, aparentemente regular, e a duas porque eventual anulação do registro de nascimento, que pressupõe a declaração de inexistência de vínculo parental, exige o ajuizamento de ação própria.” Portanto, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não sendo os embargos declaratórios, o recurso adequado para esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2024 14:16:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador